Tribunal: STF
Processo: ARE 1572562
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta nos autos que AURÉLIO MARQUES foi condenado à pena de 15 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 35 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, duas vezes, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.



    O acusado interpôs Revisão Criminal contra o julgado (Doc. 2).



    O TJSP indeferiu o pedido de revisão criminal (Doc. 24).



    Irresignado, o acusado interpôs novamente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XLVI da CF/1988 (Doc. 32).



    Afirma que “não é idônea e concreta a fundamentação que faz menção as razões ou as consequências que levaram o legislador às referidas circunstâncias da causa de aumento como fez o Juízo de origem” (Doc. 32, fl. 12).



    Sustenta, que “deverá ser afastada a cumulação das majorantes especiais para aplicar exclusivamente a majorante do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal” (Doc. 32, fl. 13).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “a) seja afastada o acúmulo das majorantes especiais para aplicar exclusivamente a majorante do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal” (Doc. 32, fl. 14).



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que incide a Súmulas 279 desta CORTE e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 44).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 49).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 30), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 43). Houve a interposição de Agravo (Doc. 47), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 75). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 90), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 97).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 32, fls. 7-8):



    III. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Antes de passar aos fundamentos da presente peça recursal, há que se destacar o caráter de repercussão geral da matéria em debate. 



    [...]



    Dessa forma, insurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afronta gravemente a individualização da pena. 



     Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria, tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais de primeira geração, asseguradoras dos direitos individuais perante o Estado, bem como indispensáveis limitadores ao poder punitivo que ostenta. 



    Sendo assim, não restam dúvidas acerca da necessidade de sua aplicabilidade a cada caso concreto levado ao Poder Judiciário. 



    Do contrário, a insegurança jurídica que se desenha quando afrontados tais princípios causariam danos irreparáveis nas vidas dos acusados e de seus familiares. O não recebimento e conhecimento deste apelo extraordinário trariam grande prejuízo não só ao recorrente, mas também a todos que possam vir a ser atingidos por decisão respaldada em tamanha insegurança jurídica. 



    Por fim, sendo o caso em comento de relevante repercussão social e jurídica, ultrapassa os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, pelo que o recorrente roga seja o presente Recurso Extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 24, fls. 6-10):



    Quanto à dosimetria: 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/4 acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias do delito: “as circunstâncias dos delitos são graves, vez que o acusado e seus comparsas foram audaciosos em invadir o estabelecimento vítima em posse de armas de fogo e aterrorizar as vítimas, funcionários e clientes, ameaçando todos durante a ação criminosa, agredindo e amarrando-os com fitas, praticando o delito com elevada agressividade e violência, circunstâncias que justificam a fixação de pena maior nesta fase” (fls. 485 dos autos originários), perfazendo 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso legal.



     O aumento está devidamente justificado e proporcional, uma vez que a conduta exacerbou o dolo comum ao tipo ao roubar um estabelecimento comercial, com várias vítimas, todas ameaçadas com armas de fogo, agredidas e amarradas com fitas, o que caracteriza violência e agressividade que extrapolam o tipo penal. Trata-se de circunstância do delito, expressamente prevista no artigo 59 do Código Penal, não caracterizando bis in idem.



    [...]



    A propósito, da fração utilizada, a legislação não atribui frações de aumento fixas para cada circunstância judicial a ser considerada. Assim, a fixação da pena-base não é feita a partir de uma operação matemática, sendo necessária a ponderação da relevância e da gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias negativas (AgReg no HC nº 397.628/SP; rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16.8.2017).



    Na segunda fase, caracterizada a reincidência (fls. 254/256 dos autos originários), a pena foi majorada em 1/6, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no piso. 



    Na terceira etapa, configuradas as duas causas de aumento, a majoração se deu em 1/3, em razão do concurso de agentes, e em mais 2/3, devido ao emprego de arma de fogo, resultando em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no piso. 



    Em que pese à alegação defensiva, é o caso de aplicação de frações autônomas pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, porque as referidas causas de aumento são, agora, previstas distintamente pela Lei Penal aumento de 1/3 pVale nota que a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, determinante da majoração da reprimenda na espécie delitiva (roubo praticado com arma de fogo), que vem assolando a coletividade, tem sua razão de ser justamente no princípio da proporcionalidade, não em sua usual aplicação de impedir o excesso estatal, mas para ajustar a insuficiência da proteção do Direito Penal conferida à vida, bem jurídico da mais elevada importância. Destarte, em face do maior rigor adotado pela Lei Penal, a consideração das frações autônomas de 1/3 e 2/3, pela prática de roubo mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, não apresenta qualquer violação ao conteúdo da Constituição Federal.



     Devidamente configurado o concurso formal, a despeito das alegações defensivas. Foram duas as vítimas que tiveram seu patrimônio atingido (a distribuidora de bebidas, que teve a carga roubada, e Alexandre dos Santos Cardia, cujo carro foi subtraído), e o réu tinha ciência desse fato e agiu intencionalmente. Portanto, correto o aumento da pena em 1/6, resultando, definitivamente, em 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no piso legal. 



    O regime foi corretamente fixado em fechado, tendo em vista o quantum da pena e a reincidência do réu.



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No que tange a argumentação da parte recorrente a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente